Tribunal: CARF
Processo: 14041.000118/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000118/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-009.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência, sobrestando-lhe, até julgamento em primeira instância dos processos de
obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-24 e 14041.000113/2009-80.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória, por infração ao art. 32, inciso III, da Lei no
8.212/91 c/c art. 225, inciso III e §22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 (parágrafo acrescentado pelo Decreto n.0 4.729/03).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração de fls. fl.14/15, o Auto de Infração foi
lavrado pois a fiscalização constatou as seguintes situações praticadas pela Recorrente, quando
intimada a apresentar o regulamento dos benefícios concedidos aos trabalhadores e a folha de
pagamento, em meio digital, com todos os empregados que lhe prestaram serviços: (i) a
Recorrente não apresentou o Regulamento dos Benefícios contabilizados na conta "2.1.6.02.00-
Gratificações e part. a empreg/administ"; (ii) não incluiu tais benefícios na folha de pagamento;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000118/2009-11
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-009.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000118/2009-11

(iii) não apresentou folha de pagamento, em meio digital, com informações relativas a todos os
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, com exceção dos conselheiros.
Foi aplicada a multa, pela constatação da infração, nos termos do art. 373 e do art.
283, inciso II, alínea "b", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
O acórdão recorrido que manteve a multa foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/01/2009
AIOA DEBCAD N° 37.217.794-8 (CFL 35) MULTA POR INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO, PELA EMPRESA,
DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS OU CONTÁBEIS, BEM
COMO DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS Á FISCALIZAÇÃO. (CFL 35).
A empresa é obrigada a prestar A. Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A norma constitucional desvincula a participação nos lucros ou resultados
da base de cálculo da contribuição previdenciária e referida norma tem
eficácia plena, não necessitando de norma regulamentadora para provocar
o efeito de parcela não remuneratória. Assim, considerando, que sobre o
referido lançamento não incide contribuição previdenciária, não existe
obrigação jurídico-tributária de a Recorrente fornecer o documento.
(ii)
Que “não procede igualmente os fundamentos do acórdão no tocante à
falta de entrega relativa à folha de pagamento, em meio digital com
informações atinentes a todos os contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa, haja vista que a recorrente contemplou em sua folha
de pagamento os segurados que lhe prestam serviços, conforme se
depreende dos documentos que foram juntados quando solicitados pela
Unidade Fiscalizadora”.
Em se considerando (i) que da ação fiscal decorreu o lançamento tributário das
contribuições previdenciárias, materializado nos PTA’s nos 14041.000113/2009-80 e
14041.000114/2009-24; (ii) que proferi voto declarando a nulidade dos acórdãos proferidos pela
DRJ no PTA no 14041.000113/2009-80 e no PTA no 14041.000114/2009-24, ante a ausência de
enfrentamento da totalidade dos levantamentos dos correspondentes Autos de Infração e que (iii)
tendo em vista que, em tese, o reconhecimento da prática da infração à legislação tributária que
cuida o presente feito tem relação direta com o julgamento dos Autos de Infração das Obrigações
Principais; é que entendo que o feito deve ser sobrestado, até novo julgamento pela DRJ das
Impugnações interpostas pela Recorrente.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-009.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000118/2009-11

Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro – Relatora.
Ante ao exposto, voto em converter o feito em diligência, sobrestando-lhe, até
julgamento em primeira instância dos processos de obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-
24 e 14041.000113/2009-80.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital